Tribunal: TJDFT
Processo: 0000616-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE NO CASO EXAMINADO. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. JUROS REMUNERATÓRIOS: CAPITALIZAÇÃO E TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MORA CARACTERIZADA.
1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, que goza de certeza, liquidez e exigibilidade. Hipótese em que consta prova da disponibilidade em conta do crédito contratado, mas não houve a demonstração de sua quitação, prevalecendo a presunção legal de certeza e liquidez do título.
2. O verbete sumular 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No contrato em discussão, há previsão prévia, expressa e clara para capitalização mensal de juros pela taxa efetiva contratada, ou seja, de 2,50% ao mês e 34,49% ao ano.
3. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorre no caso. Tratando-se de empréstimo para capital de giro, o crédito não se destinou a financiar o consumo, mas sim a fomentar a atividade econômica, além de a parte interessada não ter mostrado que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque foi alegado o direito pelo simples excesso da taxa média de mercado.
4. Não há falar em cobrança de comissão de permanência, vez que o demonstrativo do débito evidencia apenas os encargos moratórios, remuneratórios e de multa, no período de inadimplência, sem cumulação a outros encargos, nos estritos termos das cláusulas contratuais.
5. Inviável o afastamento da mora e a isenção do devedor de suas consequências, se não restou evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso na cobrança, tampouco qualquer fato imputável ao credor que justificasse o inadimplemento das parcelas cobradas.
6. Apelação conhecida e não provida.